Tribunal: TJDFT
Processo: 0701896-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DUPLO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES DEVIDO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIO. TAXAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA CITAÇÃO. PERDAS E DANOS. ÁGIO DEVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação busca a reforma da sentença que reconheceu o inadimplemento contratual da construtora e determinou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
2. O STJ definiu no Tema 971 que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
3. No Tema 970, também do STJ, foi decidido que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
4. Por isso, no presente caso, não havendo cláusula penal em favor do promitente comprador, deve-se aplicar a inversão da cláusula penal prevista em contrato para o caso de inadimplemento do adquirente.
5. O termo final da reparação por lucros cessantes deve se dar até o momento em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato, que no caso corresponde à data da notificação extrajudicial. Precedentes desta Corte.
6. Ao analisar o contrato, observo que há convenção da taxa de juros a ser aplicada no caso de reajuste e correção do preço: INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado) mensal e cumulativamente até o mês de expedição do Habite-se e o IGP-M, mensal e cumulativamente, a partir do mês seguinte ao da expedição do Habite-se até o pagamento. Portanto, não se deve aplicar a taxa SELIC.
7. Ocorre que, com a resolução contratual, a ruptura do vínculo guarda, em si, a consequência lógica de retorno das partes ao status quo ante, acrescida de perdas e danos (Art. 475 do CC), que no presente caso corresponde ao ágio investido.
8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte. Sentença reformada.